Tribunal: TJMT
Processo: 1018575-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018575-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ, ausência de interesse recursal e ausência de cotejo analítico,

bem como, sistemática de recursos repetitivos (Tema 685/STJ). (ids. 102678476 e 99757494).

A parte agravante alega, em síntese, que:
“Conforme verificado nos v. acórdãos, o Egrégio Tribunal entendeu pela impossibilidade de analise quanto a correção de erros nos cálculos, visto a supressão de instancias. Entretanto, veja que a análise de cálculos pode ocorrer a qualquer tempo e em qualquer instância, por não se tratar de matéria de ordem pública, afrontando os dizeres do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil e a ele negando vigência”.

(...) Note que, consoante disposto acima, as incorreções nos cálculos não só podem ser arguidas a qualquer tempo, vez que não se submetem nem a prescrição, nem a coisa julgada, como também, por se tratar de matéria de ordem pública, como também podem, inclusive, serem apreciadas de ofício pelo Ilmo. Julgador”.

(...) Neste sentido, embora tenha o Banco do Brasil, ter apresentado impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando intimado, ou mesmo para se manifestar/recorrer da sentença de extinção pelo pagamento, há de se concordar que tais infelicidades não impedem que os erros materiais que constaram nos cálculos do cumprimento de sentença possam ser arguidos, mesmo após eventual trânsito em julgado da decisão que não acolheu o cumprimento de sentença o Juízo deveria determinar a correção dos cálculos , vez que matéria de ordem pública (como esta ora arguida) não se submete à coisa julgada”.

Assevera que:
“(...) Este caso em análise não possui exigibilidade da obrigação. Isso porque não houve cobrança indevida, muito menos há valores a serem restituídos, logo, não há nada a ser calculado”. (...) Logo, o RECORRIDO não possui direito ao diferencial Plano Collor, em razão das operações não estarem lastreadas com recursos da Poupança Ouro”.

Em outro aspecto, carecedora de substrato fático jurídico, a pretensão de ressarcimento da quantia supostamente indevida, vez que a parte autora, ora Agravada, não logrou êxito em demonstrar a existência de má-fé na conduta do ora Agravante, requisito imprescindível para concessão da dobra do indébito. Como é cediço, o dever de restituição depende da cobrança ser indevida”.

Aduz que:
“(...) A parte recorrida formulou pedido tendo como referência os índices aplicados para correção monetária dos saldos devedores de cédulas de crédito rurais firmadas com o banco. Contudo essa pretensão encontra óbice no instituto da prescrição, posto que, devido a inércia, perdeu o direito de ação que lhe cabia”.

Afirma que no presente caso há ausência de documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação - inépcia da inicial.
“(...) PORTANTO, A PARTE DEMANDANTE ESTÁ OBRIGADA A TRAZER NA INICIAL O EXTRATO DA OPERAÇÃO E EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E QUITAÇÃO. Entretanto, a análise da documentação acostada pelo exequente/agravado demonstra a insuficiência de documentação indispensável para o recebimento da inicial, como por exemplo, se faz ausente o comprovante de pagamento e quitação da Cédula de Crédito Rural”.

Argumenta, ainda, que em relação aos juros de mora:
“(...) este não são devidos em razão de a parte recorrente ter sido constituída em mora com a citação pela parte RECORRIDA na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva”.
Tal assertiva tem lógica porque a(s) parte(s) recorrida sequer esteve(tiveram) no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época”.
(...)
Acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passaráa ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte aplicado a todos os recorrentes, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial”.

Recurso tempestivo (id. 12921962)

Sem contrarrazões (id. 106367965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.

1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade
.

2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.

3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.

II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.

IV - Agravo regimental não conhecido”. (
AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial, por estar em consonância com as teses firmadas sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685/STJ) e a incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ, ausência de interesse recursal e ausência de cotejo analítico, consoante se verifica,
in verbis
:

“
Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu sob a sistemática de recursos repetitivos que o termo inicial dos juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, conforme previsto no Tema 685 –REsp 1.370.899/SP:

“
TEMA 685
- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior
. ”

O acórdão recorrido decidiu (id. 89160484):

“(...) Outrossim, com relação ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública”.

Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam que o termo inicial dos juros de mora são devidos a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública, devendo o recurso ser inadmitido neste ponto.

Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)

Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

4. (...)”.
(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)

In casu
, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados em relação a controvérsia de
inexigibilidade da obrigação uma vez que não houve cobrança indevida, não havendo valores a serem restituídos, pois o recorrido não possui direto ao diferencial Plano Collor, em razão das operações não estarem lastreadas com recursos da Poupança Ouro
, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Igual entendimento recai quanto a ofensa ao artigo 494, I, do CPC -
erro de cálculo não estão sujeitos a prescrição ou coisa julgada
, uma vez que a parte recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima.

Ausência de interesse recursal.

A parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 3º, III, do CC, e aduz que deve ser decretara a prescrição dos juros remuneratórios.

Em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que
afastou a incidência dos juros remuneratórios.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste tópico.

Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)

Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória,
ex vi
Súmula 7/STJ.

A parte recorrente alega violação ao artigo 373, I, do CPC, ao argumento de que não há nos autos as documentações que são indispensáveis para o ajuizamento da ação, acarretando assim a inépcia da inicial e por consequência a extinção do feito

O acórdão recorrido decidiu,
in verbis
:

“(...) Outrossim, verifica-se que a documentação apresentada pelo Agravado está adequada à propositura da ação Liquidação Provisória de Sentença, especialmente porque há a demonstração da cédula rural pignoratícia firmada, do programa de cálculo devido (id nº 56358071), não havendo que se falar em inépcia da inicial”.
(id. 89160484).

No entanto, para contrapor tal afirmação sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.

Ausência de cotejo analítico

Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1º, do CPC, e do art. 255, § 1º, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).

7. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)

Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça” (id. 99757494)

Verifica-se que o recurso especial teve o seguimento negado pela sistemática de recursos repetitivos e por súmulas impeditivas.

No entanto, a parte agravante não demonstra que o recursos paradigma utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento superado.

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Em relação às impugnações das controvérsias que tiveram aplicação das súmulas impeditivas, ausência de interesse recursal e ausência de cotejo analítico, tem-se que o recurso cabível é o de agravo ao STJ, com fundamento no artigo 1.042, CPC, recurso este não interposto pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022